Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310093486APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos casos em que há mais de uma causade aumentoda pena no crime de roubo, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência majoritária, no escopo de encontrar uma valoração mais equânime, tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8(um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal para fixar a pena-base, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.